Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741716-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: Z. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: N. K. P. L. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID origem 170885691, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0707840-18.2023.8.07.0010, movida por Z. P. L., ora agravado, representado por sua genitora, N. K. P. L. Na ocasião, o Juízo deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo requerente para que fosse determinado à requerida o fornecimento de sessões de imunoterapia sublingual, nos seguintes termos: [...] Decido Pontuo, de início, que os autos versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469/STJ). O autor comprova sua vinculação ao Plano de Saúde, na condição de paciente e consumidor, a partir da carteirinha do plano e da apresentação do contrato em ID 170478565. Por sua vez, a negativa do plano está evidenciada na resposta de ID 168610595: “O procedimento IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL não possui cobertura contratual visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”, isto em 27/06/2023. Por sua vez o relatório do médico que assiste o paciente (Dra. Clarice Naya Loures) é expresso em afirmar a necessidade e urgência da administração da terapia ao autor ID 168609640, aos 31/07/2023: "Declaro para os devidos fins que o paciente (...) é portador de Asma e Rinite alégica, tendo apresentado 2 episódios de internação este ano devido ao quadro asmático. (...) Foram realizados testes alérgicos, sendo observada sensibilização relevante ao pêlo de cachorro, dematophagoides farinae e dermatophagoides pteronyssinus (ácaros presentes na poeira doméstica); Proposto tratamento de imunoterapia sublingual para os aerolérgenos acima (vacina para alergia) para melhor controle da rinite alérgica e do quadro asmático e redução dos episódios de crise e exacerbação da doença." O requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Infere-se, pois, a necessidade de provimento imediato e que assegure, na forma devida, o procedimento indicado, o que, segundo se extrai dos elementos informativos acostados aos autos, asseguraria à paciente a redução dos riscos de agravamento de seu sensível quadro clínico, tendo em vista as diversas complicações acessórias já manifestadas ao longo dos anos, conforme relatório médico. Ao que se colhe dos autos, a doença apresenta cobertura contratual, mas o custeio do tratamento especificamente indicado pelo especialista foi negado pelo Plano de Saúde. A probabilidade do direito e o risco de dano irreversível para a parte autora, parte vulnerável na relação estabelecida com a operadora, ressaem, assim, evidenciados de forma inequívoca. Convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da requerente, no que tange às despesas com os exames, medicamentos e tratamento preconizados, restando atendido, também sob tal viés, o requisito presente no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC prevêem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece o Julgamento do STJ, constante dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 que, por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses acerca da concessão de procedimentos não previstos no ROL da ANS: [...] NO CASO, restou evidenciado que o tratamento reclamado pelo autor é o adequado ao seu quadro de saúde e se mostra essencial e urgente sob pena de complicações elevadas ao seu precário quadro de saúde. Não se referido a procedimento experimental, mas sim na alternativa única à proteção da vida do paciente. NO CASO, há duas situações que evidenciam a necessidade de postura cautelar em relação à demanda. A tenra idade do autor, criança com 4 anos de idades (sujeita a maiores complicações relacionadas à imunidade) e o fato de ter sido internado duas vezes em curto período em razão da mesma doença. Nesta situação, a realização do tratamento médico para superar o quadro agudo da doença caracteriza-se como medida emergencial, não se tratando de mero fornecimento de medicamentos. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o procedimento médico prescrito, de modo que se afigura necessária a providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do art. 300 do CPC, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades da requerente, nos termos da prescrição médica. DECISÃO Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 72 HORAS, autorize o fornecimento, às suas expensas, das sessões de imunoterapia sublingual, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que a probabilidade do direito do agravado não deveria ter sido analisada sob a ótica do seu direito à saúde, à dignidade ou até mesmo à melhora do seu quadro, porquanto a existência desses direitos não gera obrigações para a agravante, uma vez que a relação entre as partes é de natureza securitária, caracterizada pelos riscos predeterminados contratualmente, nos termos do art. 757 do Código Civil – CC. Defende que não se pode exigir do sistema suplementar de saúde a cobertura universal e ilimitada de todo evento relacionado às demandas de assistência médica de seus segurados. Argumenta que a decisão recorrida contribui para a elevação dos valores praticados no mercado e no aumento da barreira de acesso ao sistema de saúde suplementar. Diz que a Agência Nacional de Saúde – ANS é o ente responsável por elaborar o rol de procedimentos obrigatórios, nos termos do art. 10-D da Lei n. 9.656/98. Sustenta que não há no contrato celebrado entre as partes com cláusula de “seguro farmácia” que garanta o fornecimento de medicamentos necessários ao segurado. Destaca que o perigo de dano não está presente, pois o quadro clínico do agravado nem sequer se enquadra nas situações de emergência ou urgência e não há risco imediato à vida ou de lesões corporais. Quanto à multa fixada para o descumprimento, afirma ser desproporcional o valor fixado (R$ 2.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) considerando o preço do tratamento estimado pelo agravado (R$ 7.800,00), bem como exíguo o prazo fixado para cumprimento (72 horas). Pontua que o efeito suspensivo deve ser deferido, haja vista o perigo de irreversibilidade da antecipação de tutela concedida na origem, visto que a probabilidade de eventual ressarcimento é mínima em virtude das dificuldades financeiras apontadas pelo agravado, que inclusive é beneficiário da justiça gratuita. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir a antecipação de tutela requerida na origem e, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da determinação e a exclusão da multa ou sua redução considerável. Preparo recolhido (ID 51899205). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o efeito suspensivo requerido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou à agravante a autorização do fornecimento, às suas expensas, de sessões de imunoterapia sublingual em favor do agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No presente caso, de acordo com o Relatório Médico elaborado por otorrinolaringologista em 31.7.2023 (ID origem 168609640), o agravado, criança com 4 (quatro) de idade, foi diagnosticado com Asma e Rinite Alérgica (CID J45 e J30) e atualmente utiliza Seretide, Montelucaste, Avamys e soro fisiológico, bem como faz uso de resgate de Desloratadina e Aerolin quando há piora do quadro respiratório. No referido documento também consta que já foi internado duas vezes no corrente ano em virtude dessas condições e que [...] o tratamento de imunoterapia é o único com potencial de cura ou mudança na evolução natural da rinite alérgica ou asma (doenças mediadas por ige), possuindo efeito duradouro após o seu término, quando há boa resposta do paciente e sendo indicado para pacientes como Z. P. L., que já faz tratamento clínico e mesmo assim apresenta momentos de piora ou crises, mesmo com suas medicações otimizadas. A recomendação médica foi no sentido de ingestão de seis gotas nas segundas, quartas e sextas-feiras, durante 2 (dois) anos e meio, sendo cada frasco de 8 (oito) ml (UBE), isto é, 15 (quinze) frascos, cada um no valor de R$ 519,60 (quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos) e com duração aproximada de 2 (dois) meses. O agravado é segurado da agravante com o contrato do tipo “AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA”, “NA04 BÁSICO”, de abrangência nacional, sem Cobertura Parcial Temporária (ID origem 168609643). Consoante se infere do documento ID origem 168610595, a agravante negou o fornecimento do tratamento médico recomendado, sob a seguinte justificativa: [...] O procedimento IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL não possui cobertura contratual visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Pois bem, sobre o tema, de acordo com o art. 10, caput, da Lei n. 9.656/1998, foi instituído um “plano-referência”, que contém cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde. Os itens que compõem a referida cobertura são elencados na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, a qual [...] atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Nesse aspecto, destaco que não desconheço o julgamento do EARESP n. 1886929/SP pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que foram fixadas as seguintes teses: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. A possibilidade de flexibilização das previsões contidas no rol de procedimentos da ANS também constou da alteração promovida na Lei n. 9.656/1998 pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, mais especificamente, no art. 10, § 13. Em princípio, o presente caso nem mesmo consistiria em hipótese de inexistência de previsão no rol da ANS, porquanto, uma vez indicada a cobertura para as doenças suportadas pelo agravado, deve ser custeado o tratamento eleito pelo médico assistente, o qual tem melhores condições de avaliar as particularidades e necessidades do paciente. E, ainda que assim não fosse – ao menos em sede de cognição sumária própria desta etapa processual –, tenho que a presente situação permitiria a excepcional flexibilização da taxatividade do rol de procedimentos e o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura, haja vista a presença dos requisitos fixados pelo col. STJ. Isso porque há nos autos relatório médico em que é expressamente afirmada a tentativa frustrada de utilização de outros medicamentos, bem como consta que a imunoterapia sublingual é o único tratamento com potencial de cura ou mudança na evolução natural da doença. Essa circunstância evidencia a opinião de profissional especialista na área quanto à eficácia do tratamento. No tocante à existência de recomendações de órgãos técnicos, embora não desconheça o teor do Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde[1], este eg. Tribunal de Justiça tem entendido que a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS é facultativa[2]. Essa parece ser, inclusive, a orientação da Resolução n. 479/2022 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ sobre o funcionamento e a utilização do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus). A citada Resolução trata a solicitação de apoio dos NATJUS como uma “faculdade”, pois utiliza o verbo “poder” nos arts. 2o e 4o. Confira-se: Art. 2o Os Magistrados Estaduais e os Magistrados Federais com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde, ainda que durante o plantão judicial, quando levados a decidir sobre a concessão de determinado medicamento, procedimento ou produto ou outra tecnologia para saúde, poderão solicitar informações ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) do seu Estado ou ao NatJus nacional. [...] Art. 4o O apoio técnico, quando solicitado, deverá ser materializado por meio do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), hospedado em ambiente tecnológico do Conselho Nacional de Justiça. § 1o Quando o Tribunal local dispuser de um sistema próprio de apoio técnico, o Magistrado poderá solicitar a nota técnica por meio do sistema do seu Tribunal, cabendo ao seu NatJus alimentar a base de dados do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), com suas respectivas notas técnicas. (Grifou-se) Evidentemente, tal circunstância não impede que, durante o trâmite do processo de origem, seja solicitada a opinião técnica do NATJUS; no entanto, na fase em que o feito se encontra, não é razoável condicionar a apreciação do pleito liminar à previa manifestação daquele Núcleo. Para além disso, não localizei notícias de indeferimento expresso pela ANS da incorporação do procedimento em questão ao rol da Saúde Suplementar. Outrossim, é necessário salientar que não se trata de prescrição indiscriminada de medicamento, mas de preservação da qualidade de vida e dignidade da pessoa humana submetida à enfermidade, norteada pelo direito fundamental à saúde (art. 6o, Constituição Federal – CF). Ademais, a situação se torna ainda mais grave se considerada a tenra idade do agravado, circunstância que sem dúvidas impacta no seu crescimento saudável e que, portanto, deve ser combatida, haja vista a proteção integral garantida à criança (art. 227, caput, CF). Saliente-se, bem assim, que o contrato em discussão deve ser analisado sob os princípios e regramentos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, consoante orienta a Súmula n. 608 do STJ, para que seja considerada, sobretudo, a vulnerabilidade do contratante. Inclusive, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em que se concluiu pela excepcional possibilidade de flexibilização do citado rol: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NEOPLASIA MALÍGNA DO ESTÔMAGO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos normativos exarados pela ANS devem ter conformidade com a Constituição brasileira, sem prejuízo de harmonização com os aspectos teleológicos da legislação infraconstitucional pertinente, seja o CDC, seja o CC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 1.1. Os atos normativos editados pela ANS, em especial aqueles que visam à regulamentação dos arts. 10 e 12, da Lei 9.656/1998, que versam sobre limitações e amplitude de coberturas, dentre os quais se inclui o que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde, devem ser interpretados e aplicados em fiel juízo de adequação à Constituição Federal e às leis. 2. O contrato de assistência à saúde, independentemente da modalidade da operadora - se de autogestão ou não - tem natureza de adesão, sendo, pois, justificável a intervenção do legislador para coibir e corrigir eventuais abusos. 3. Embora a Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) seja a lei especial que regula os planos privados de assistência à saúde, há expressa menção em seu art. 35-G de aplicação do CDC aos contratos celebrados entre usuários e operadoras. Nesse sentido, a Súmula 608 do STJ ("Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"). 4. Resoluções da ANS - rol exemplificativo. Qualquer norma infralegal editada pela ANS que restrinja a cobertura de tratamento para as doenças listadas na CID, fora aquelas hipóteses excepcionais elencadas pela Lei 9.656/98, extrapola os limites materiais do seu poder normativo, e, portanto, configura uma atuação abusiva e ilegal, que coloca o consumidor/aderente em desvantagem exagerada. 5. Ainda que o medicamento seja de uso experimental ou "off-label", o entendimento dominante é no sentido de que não compete ao plano de saúde recusar sua autorização quando há prescrição médica específica ao tratamento da doença. 5.1. havendo indicação médica para a adoção de determinado produto e/ou procedimento médico, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos ou não ter previsão contratual, pois deve ser observada a terapêutica indicada pelo profissional médico como fundamental à recuperação integral da saúde do usuário. 6. Há evidente divergência existente entre os entendimentos dos e. integrantes das 3a e 4a Turmas do c. STJ, e cuja matéria aguarda a uniformização pela 2a Seção da Corte Superior (EResp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP). 6.1. Assim, enquanto não unificado o entendimento do sobre o tema, deve prevalecer o consolidado nesta 2a Turma, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1733464, 07057826920238070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Assim, ao menos neste momento de análise preliminar, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida quanto à determinação de autorização, fornecimento e custeio do tratamento. Passo, então, a apreciar as alegações da agravante relativas à multa diária e ao prazo para cumprimento da decisão recorrida. Nesse aspecto, ressalto que a multa cominatória, multa coercitiva ou “astreinte” tem natureza processual, finalidade coercitiva e caráter acessório, de maneira que existe para pressionar ou convencer o devedor a cumprir uma prestação[3]. Diante da posição geográfica do art. 537 do CPC, que prevê a citada multa, a jurisprudência tem entendido que a medida somente é cabível nas hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer e de não fazer (REsp n. 1747877/GO e AgInt no AREsp n. 1332037/SP). Assim, considerando que o comando fixado na decisão recorrida possui natureza de obrigação de fazer e considerando, bem assim, que o interesse tutelado é a saúde do agravado, entendo que foi adequada a fixação de multa diária com o objetivo de estimular a agravante a cumprir a determinação judicial. No que concerne ao pedido subsidiário de redução do valor da multa, tampouco vislumbro respaldo nas alegações da agravante. Segundo a doutrina[4], são critérios para a adequada fixação do valor e da periodicidade da multa avaliar: (i) se o cumprimento da obrigação na forma específica é jurídica e materialmente possível; (ii) se a multa é o meio executivo adequado; (iii) se a multa é meio executivo necessário; (iv) se há compatibilidade entre o valor e o interesse tutelado (proporcionalidade em sentido estrito). As particularidades da presente situação evidenciam que a resposta para todos esses questionamentos é afirmativa. Quanto aos valores, se o tratamento do agravado foi estimado em R$ 7.794,00 (sete mil, setecentos e noventa e quatro reais) (ID origem 168609640), é razoável que o patamar máximo da multa seja superior às despesas que suportaria caso cumprisse a obrigação, caso contrário, não persuadiria a agravante a fazê-lo. Ademais, não vislumbro excesso. E, por fim, no que concerne ao prazo, tampouco entendo que há exiguidade, sobretudo porque não há notícias de dificuldade de aquisição do medicamento, a exemplo de importação, necessidade de autorização de outros órgãos, dentre outros. Por essas razões, não vislumbro probabilidade do provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, por não estarem presentes cumulativamente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II, CPC). Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) [2] Acórdão n. 1674703, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Julgamento: 8/3/2023, DJE: 17/4/2023. [3] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. P. 627-628. [4] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. P. 632-635.